Tribunal: TJES
Processo: 0000445-69.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-69.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL BARROS PIEROTT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O pronunciamento judicial objurgado, além de rejeitar a impugnação à execução apresentada pelo ora apelante, homologou os cálculos apresentados pelo Estado do espírito Santo e determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça

2. Se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente

3. Verifica-se que, ao julgar antecipadamente a lide, sem que fosse concedida às partes a oportunidade de se manifestarem quanto à necessidade de produção de provas no curso do processo, bem como sendo omisso quanto ao pedido realizado na primeira oportunidade processual, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, o douto juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa.

4. Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, pleiteando inclusive a produção de prova pericial.

5. O legislador processual regulamentou o princípio da vedação a prolação de decisões surpresa, ao dispor no art. 10 do CPC/151 que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

6. Diante do cenário descrito, importa considerar que
“configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

7. Na hipótese, conquanto recaía sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto a suposta quitação dos valores pleiteados pelo recorrido, prova esta que necessitava da intervenção judicial para ser adquirida, vê-se que não lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

8
.
recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. sentença proferida às fls.
212/219
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES, que
nos autos do cumprimento individual de sentença
proferida na ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756),
rejeit
ou
a impugnação à execução apresentada pela Executada Banestes e
homologou o cálculo
apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo
, no valor de R$ 4.807,19 (quatro mil oitocentos e sete reais e dezenove centavos), diante da concordância da parte Exequente com o cálculo apresentado. Além disso,
indeferiu
o pedido de condenação do exequente por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (fls. 224/232), o BANESTES afirma (i) que o Recorrido ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de R$ 41.131,49, referente ao valor principal do empréstimo rotativo, referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 1998; (ii) que não deve qualquer valor ao Recorrido, uma vez que o Estado Do Espirito Santo pagou aos servidores públicos o valor do principal inerente ao empréstimo rotativo, fazendo sua prova através do Ofício n° 073 / SEFAZ, datado de 10 de março de 2003 - Doc. 03; (iii) que não houve por parte do Juízo qualquer manifestação quanto a prova documental apresentada pelo Recorrente, no que diz respeito ao pagamento feito pelo Estado, simplesmente afirmando que caberia ao Recorrente trazer aos autos planilha com valores que entende devido; (iv) que não apresentou a planilha porque entende não ser devido qualquer valor; (v) que seu direito de produção de prova foi cerceado, eis que não foi analisado o pedido de encaminhamento dos ofícios requeridos (prova documental) para esclarecimento dos pagamentos já realizados ao autor; (vi) que o recorrido não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Sob essas premissas, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido autoral, bem como seja revogada a decisão que concedeu a gratuidade da justiça ao recorrido.

Contrarrazões (fls. 268/275v.) na qual suscita, preliminarmente a inadequação da via recursal eleita, posto que deveria ter sido interposto agravo de instrumento; a violação ao princípio da dialeticidade, pois a repetição dos argumentos não servem para fundamentar o recurso; a ausência de cerceamento de defesa e a possibilidade de ajuizamento de ações individuais. Pleiteia o desprovimento do apelo e a condenação do apelante em litigância de má-fé.

I- PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via recursal eleita, ao fundamento de que deveria ter sido interposto agravo de instrumento.

Nesse ponto, observa-se que o pronunciamento judicial objurgado, além de rejeitar a impugnação à execução apresentada pelo ora apelante, homologou os cálculos apresentados pelo Estado do espírito Santo e determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que
“o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp nº. 2.074.532/PA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 5.9.2022 – destaquei).

Acrescente-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício que entende pela adequação da interposição de apelação quando a decisão recorrida possui cunho terminativo:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. [...]. (AI 5002619-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, DJe: 12.4.2023 - destaquei).

Diante de tais fundamentos,
rejeita-se
a preliminar de inadequação da via recursal eleita.

II- DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE

Alega o recorrido que o apelante se limitou a repetir os argumentos na fundamentação de seu recurso.

No entanto, não merece prosperar a tese do recorrido, eis que as razões de apelo estão fundamentadas, principalmente, no cerceamento de defesa, pela ausência de análise do pedido de produção de provas.

Além disso, alega o recorrente que os pagamentos pleiteados não são devidos e, portanto, rebate os argumentos trazidos na sentença.

Este egrégio Tribunal tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do “decisum” objurgado, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

Dito isso,
rejeita-se
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

III- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Na origem, o apelado pretendia o cumprimento da sentença coletiva/genérica
ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756)
a qual envolvia direitos individuais homogêneos.

Naquela ação coletiva, o Banestes S/A foi condenado a obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo condenado à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Assim, pretende o apelado receber a quantia de R$ 14.568,69 (quatorze mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) do primeiro Executado e a quantia de R$ 41.131,49 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) do segundo Executado.

Em sede de retratação, o douto magistrado de primeiro grau proferiu nova sentença, objeto da presente apelação, na qual rejeitou a impugnação à execução apresentada pela Executada, ora apelante, ao fundamento de que não trouxe aos autos o valor que entende ser devido.

O douto magistrado de primeiro grau consignou que não foi apresentado
“sequer o valor que entende devido e esta postura do Banco denota claro interesse em procrastinar e obstruir que se dê efetividade à sentença coletiva”
e que deve ser dispensada
“a liquidação da sentença em casos de execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos”.

No entanto, observa-se que, no caso concreto, o primeiro executado, Estado do Espírito Santo, apresentou os cálculos daquilo que entende ser devido, valor com qual o exequente, ora recorrido, concordou, sendo homologado o valor na sentença.

Porém, quanto ao segundo executado, Banco Banestes, o magistrado de primeiro grau deixou de apreciar os pedidos para instrução da liquidação da sentença.

Nesse ponto, como bem destacado pelo recorrente, em sua peça processual de
impugnação
ao cumprimento de sentença
fls. 86/94v.
alegou que o Estado do Espirito Santo
já efetuou o pagamento aos seus servidores, da totalidade do valor principal do empréstimo rotativo
, que corresponde aos valores das parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998 e, por tal razão, os valores pleiteados não seriam mais devidos.

Com o intuito de provar o alegado, pleiteou especificamente à fl.
94
, que os órgãos responsáveis pelo pagamento fornecessem a documentação necessária, visto que não possui acesso aos sistemas de órgãos públicos, como se vê:

[....] V- Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente, documental, testemunhal e depoimento pessoal do Exequente, requerendo, desde já,
caso haja dúvidas quanto aos ressarcimentos efetuados pelo Estado do Espírito Santo, seja oficiada a SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, bem como o Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES, para que forneça a esse Juízo os respectivos comprovantes de pagamento.
[...]

Quanto ao referido pedido, o douto magistrado de primeiro grau não se manifestou, nem mesmo para indeferir a prova requerida pelo apelante
.

Importante registrar que o recorrente comprovou nos autos que, em processos análogos, que tramitam em outras comarcas, a mesma prova fora requerida e deferida, de forma que as informações foram encaminhados aos respectivos autos.

Não se está a dizer, nesse momento, que o pedido do recorrido seria procedente ou improcedente, mas, apenas, que o direito a produção de provas constitui uma das facetas do devido processo legal, sendo a ausência de análise do pedido de produção de provas uma afronta ao princípio referido princípio d também ao direito de defesa.

Dito isso, verifica-se que, ao julgar antecipadamente a lide, sem que fosse concedida às partes a oportunidade de se manifestarem quanto à necessidade de produção de provas no curso do processo, bem como sendo omisso quanto ao pedido realizado na primeira oportunidade processual, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença, o douto juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa.

Diante do cenário descrito, importa considerar que
“configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

Na hipótese, conquanto recaía sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto a suposta quitação dos valores pleiteados pelo recorrido, prova esta que necessitava da intervenção judicial para ser adquirida, vê-se que não lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

O legislador processual regulamentou o princípio da vedação a prolação de decisões surpresa, ao dispor no art. 10 do CPC/151 que
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Ainda, segundo o C. STJ,
“Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador. Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei”
(REsp nº 2.016.601/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).

A jurisprudência dessa Corte Estadual corrobora o entendimento de que a ausência de intimação para apresentação de provas em situações como a dos autos viola a ampla defesa e, consequentemente, configura a nulidade da sentença, conforme se infere dos arestos a seguir colacionados:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA IMPUGNAÇÃO DE AUTO DE EMBARGO DE LOTEAMENTO POR FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTAR APRESENTADA PELO REQUERIDO APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA ART. 437, §1º, DO CPC DOCUMENTO QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Em consonância com o disposto no art. 437, §1º do CPC,
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
2.
O não atendimento à exigência contida no referido dispositivo legal configura inequívoco cerceamento do direito de defesa, na medida em que suprime da parte o direito de impugnar a admissibilidade, a autenticidade, ou mesmo o conteúdo do documento apresentado, na forma como prevê o art. 436 do CPC.
3. Por não ter sido intimado para tomar ciência e se manifestar a respeito do documento em que se baseou a sentença, o qual foi produzido unilateralmente pelo apelado e juntado aos autos após a apresentação da contestação e da réplica, deve ser reconhecido o cerceamento do direito de defesa do apelante. 4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 006130048298, Relator: Fabio Clem De Oliveira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 13/03/2018).

Destarte, demonstrado o cerceamento de defesa arguido pelo ora apelante, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte a produção de provas.

Ante o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa, ficam prejudicadas as demais razões recursais.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada à apelante a manifestação sobre a produção de provas nos autos.

Sem honorários recursais, ante a anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada à apelante a manifestação sobre a produção de provas nos autos.